Tribunal: TJSP
Processo: 0010552-41.2011.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Ação indenizatória. Prescrição. Anterior processo entre as mesmas parte e acerca do mesmo evento, extinto sem exame do mérito pela desídia do autor em lhe dar andamento. Inocorrência, nesse caso, de efeito interruptivo da prescrição. Entendimento consolidado nesse sentido. Sentença preservada. Apelação não provida.